Tribunal: TJDFT
Processo: 0720302-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIDO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. PROVA OBJETIVA. QUESTÕES 34, 41, 109, 111 E 119. ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO DE GABARITO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. TEMA 485/STF. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA.
1. De acordo com o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a Apelação tem efeito suspensivo, exceto nas hipóteses tratadas nos incisos I a VI, do Código de Processo Civil.
1.1. O pedido foi julgado improcedente na origem, não havendo, sequer, que se cogitar de efeito suspensivo ao recurso interposto em face de pronunciamento judicial, cujo conteúdo é negativo, por evidente falta de interesse processual. Apelação não conhecida no particular.
2. A elaboração de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, cuja revisão pelo Poder Judiciário limita-se tão-somente à compatibilidade das questões ao conteúdo programático divulgado no edital do certame (Tema 485/STF).
2.1. Não compete ao magistrado aprofundar-se no estudo intrínseco das questões de prova de concurso. Precedentes do STF e STJ.
3. As questões 34, 41, 109, 111 e 119 da prova objetiva do certame para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal possuem incontroversa correlação aos temas previstos no edital de regência do certame.
3.1. Não restou demonstrado que as questões impugnadas e as respectivas respostas da banca examinadora estejam eivadas de erro material, interpretação teratológica ou ilegalidade flagrante, a justificar a excepcional intervenção judiciária, sob pena de invasão do próprio mérito do ato administrativo, em inadmissível subversão aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.
4.Apelação Cível parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida. Honorários advocatícios majorados.